Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-73.2016.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000493-73.2016.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (4)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, que julgou procedente o pedido de condenação do Município de Uibaí ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário do ano de 2015, a quatro servidores municipais, em razão de cálculo realizado com base apenas no vencimento básico, e não na remuneração integral.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia gira em torno da legalidade do cálculo do décimo terceiro salário com base apenas no vencimento básico dos servidores, à luz da Lei Municipal nº 87/1992, confrontada com os dispositivos constitucionais que garantem o pagamento com base na remuneração integral.

III. Razões de decidir.

3. O art. 67, §3º, da Lei Municipal nº 87/1992 prevê o cálculo do décimo terceiro salário com base apenas no vencimento, o que afronta o art. 7º, VIII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral.

4. O Pleno do TJBA, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo municipal, sem modulação de efeitos.

5. Restou comprovado que os valores pagos aos servidores não observaram a totalidade da remuneração, tendo sido desconsideradas vantagens e gratificações, o que caracteriza pagamento a menor.

6. O Município de Uibaí não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tampouco demonstrou o pagamento correto da verba pleiteada, incidindo o disposto no art. 373, II, do CPC.

7. Inexistem razões para reforma da sentença, que corretamente reconheceu o direito ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário com base na remuneração integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII, c/c art. 39, §3º.

2. É inconstitucional norma municipal que limita o cálculo da gratificação natalina ao vencimento básico do servidor.

3. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento correto de verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
0000493-73.2016.8.05.0204
,
de Irecê, sendo Remetente

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IRECÊ
e Interessados
MARTA RIBEIRO SENA

E OUTROS
e o

MUNICÍPIO
DE UIBAÍ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça